Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-59.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão julgador: EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600092-59.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600092-59.2020.6.16.0070
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600092-59.2020.6.16.0070,
que julgou procedente a pretensão deduzida na presente representação, com fulcro no art. 73, VI,
b, da Lei 9504/97 c.c. o art. 37, § 1º, da Constituição Federal, mantendo a decisão liminar, com o fim
de condenar o requerido Washington Luís da Silva ao pagamento da multa prevista no art. 73, § 4º,
da Lei 9504/97, c.c. o art. 83, §4º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019, no valor de R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos). (Representação eleitoral com pedido liminar
proposta por Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas de Kaloré em face de
Washington Luís da Silva, alegando, em síntese, que o Município de Kaloré está mantendo
veiculação de propaganda institucional, por meio do perfil oficial do Departamento Municipal de
Educação de Kaloré (DME) na rede social Facebook. Sustenta que a autoria da conduta ilícita é do
representado, que na qualidade de prefeito municipal é o responsável pela prática ilícita e ser
irrelevante o momento em que a publicidade institucional em exame foi autorizada e/ou
disseminada, já que a manutenção dela no período crítico eleitoral é vedada, consoante sinaliza o
entendimento pretoriano.). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
WASHINGTON LUIZ DA SILVA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS DE KALORE - DEM (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
466
28/05/2021 15:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.818
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600092-59.2020.6.16.0070 –
Kaloré – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: WASHINGTON LUIZ DA SILVA
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR0065260
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
EMBARGADO: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2020 – REPRESENTAÇÃO – PROPAGANDA ELEITORAL
–
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA – CONDUTA VEDADA – ART.73, §4º, DA LEI DAS ELEIÇÕES –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DE
TERCEIRO, NÃO INTEGRANTE DA LIDE – INOVAÇÃO RECURSAL - VÍCIO
INEXISTENTE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.As matérias reputadas como omissas pelo Embargante, foram devidamente
enfrentadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.O Embargante inova ao pretender o reconhecimento de litisconsórcio passivo
necessário com terceiro, eventualmente beneficiado, que não integrou o polo passivo
da lide. Ofensa ao artigo 114 do CPC.
3.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
4.A pretensão do Embargante transcende a má-fé e denota deslealdade processual,
ensejando a aplicação da multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80 do
Código de Processo Civil.
5.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
Num. 35438466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por WASHINGTON LUIZ DA SILVA, com o
objetivo de aclarar suposta omissão existente no Acórdão nº58.246, que conheceu e negou
provimento ao Recurso Eleitoral interposto pelo Representado, mantendo a sentença que
condenou-o por prática de conduta vedada, aplicando-lhe a multa de R$5.320,50.
2.O Embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado quanto ao afastamento do
litisconsórcio passivo necessário do Vice-Prefeito, sob fundamento de que “a argumentação
não se restringe à inclusão do vice-prefeito, mas quanto à inclusão de todo e qualquer
” (Id 27994666).
beneficiário ao polo passivo da demanda, restando tal ponto omisso
3.Afirmou que “o acórdão expressamente considerou a candidata Rita de Cássia como
beneficiária da conduta do Embargante. Deveria, portanto, ter sido a candidata incluída no polo
”.
passivo da demanda
4.Ao final, requereu o recebimento e acolhimento dos Embargos para o fim de integrar e
suprimir a omissão apontada, dispondo sobre a necessidade de inclusão de todo e qualquer
beneficiário ao polo passivo da demanda, ainda que para fins de prequestionamento.
5.Contrarrazões pela Representante, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos,
entendendo ausente qualquer omissão.
É o relatório.

VOTO

1.Publicado o Acórdão em 03.03.2021, os Embargos foram protocolizados em 08.03.2021 (Id
27994616), e portanto, são tempestivos. O recurso preenche todos os requisitos de
admissibilidade e deve ser conhecido.
2.De início, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.
3.No caso em apreço, o Embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão
embargado quanto à rejeição da formação de litisconsórcio passivo necessário com o então
Num. 35438466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

Vice-Prefeito. De início, cabe esclarecer que o Vice-Prefeito não é parte passiva na
Representação e não se qualifica como parte Embargada nos autos.
4.O Embargante sustenta que “no caso, contudo, a argumentação se restringe à inclusão do
vice prefeito, mas quanto à inclusão de todo e qualquer beneficiário ao polo passivo da
”.
demanda, restando tal ponto omisso
5.Aduz, ainda que “apesar de o acórdão afirmar que não há necessidade de inclusão do
vice-prefeito no polo passivo da demanda, em razão de o Embargante não ter oferecido apoio
político à candidatura do Embargado, deixou de observar sobre a necessária inclusão da
” (fls.2).
suposta beneficiária das propagandas, quem seja: Rita de Cássia
6.Extrai-se do Acórdão a fundamentação exata quanto à ausência de litisconsórcio passivo
necessário com o então Vice-prefeito. Vejamos:
“(...)
4.Em que pese a argumentação do Recorrente, não há disposição legal quanto à inclusão do
Vice-prefeito no polo passivo da demanda, vez que entre este e o Prefeito, ora representado, não
há comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Vejamos.
5.Incontroverso nos autos que o Recorrente não disputa qualquer cargo no pleito 2020,
mas também não oferece apoio político à candidatura de seu atual Vice-prefeito,
concorrente ao cargo de Prefeito.
6.Ainda, porque ao contrário das alegações do Recorrente, a imagem do Vice-prefeito deixou de
estar vinculada à atual gestão municipal a partir da escolha em convenção para concorrer ao
cargo de Prefeito como oponente da atual gestão, que publicamente apoia candidata diversa.
7.Desta forma, as publicações veiculadas no perfil oficial do Departamento de Educação no site
Facebook não são aptos a beneficiar o Vice-prefeito, candidato ao cargo de Prefeito por partido
diverso do atual Prefeito, não apoiado por este e que sequer é mencionado na publicidade
institucional do órgão.
(...)”.
7.Denota-se que a decisão ofertou satisfatoriamente os motivos ensejadores do afastamento do
litisconsórcio passivo necessário com o Vice-Prefeito, salientando a ausência de direitos e
obrigações entre os agentes públicos relativamente à lide.
8.O Embargante labora em erro ao afirmar que o “acórdão expressamente considerou a
,
candidata Rita de Cássia como beneficiária da conduta do Embargante” vez que da decisão
constou tão somente que o Prefeito, ora Representado, “publicamente apoia candidata diversa”
.
tanto quanto, que “...é incontroverso nos autos seu apoio à candidatura de Rita de Cássia”
9.Cumpre esclarecer que dos autos não se observa comprovação de qualquer benefício
proporcionado à candidata Rita de Cássia pela conduta irregular praticada pelo Embargante,
inclusive porque esta não é parte na demanda e, em nenhum momento, foi chamada a integrar
a lide.
10.A alteração do polo passivo após a formação da lide demandaria a nulidade de todos os
atos praticados para possibilitar a citação do eventual litisconsorte, nos termos do artigo 114 do
Código de Processo Civil.
Num. 35438466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

Art.114 - O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam
ser litisconsortes.
11.Compulsando os autos, constata-se o requerimento de inclusão do vice-prefeito no polo
passivo da lide
e jamais, em nenhum momento, qualquer pedido de inclusão da candidata
[2]
Rita de Cássia ou de qualquer outro eventual beneficiário.
12.Por ocasião da interposição do Recurso Eleitoral
, o Representado insistiu na inclusão do
[3]
Vice-Prefeito na lide, nada mencionando acerca de eventual nulidade da decisão de 1º grau, no
intuito de possibilitar a formação de litisconsórcio passivo com terceiro, ou seja, a candidata
beneficiada Rita de Cássia.
13.Neste viés, a tese suscitada nestes Embargos denota absoluta inovação
recursal, vez que a manifestação do Representado, por ocasião da
Contestação, limitou-se a requerer a inclusão do Vice-Prefeito, então candidato
ao cargo de Prefeito, no polo passivo da demanda.
14.Sem razão o Embargante, vez que o acórdão cuidou de esmiuçar suas razões para o
reconhecimento da ausência de litisconsórcio passivo necessário com o eventual beneficiário,
apontado pelo próprio Representado na Contestação.
15.Assim, o exame detalhado da decisão permite concluir a ausência da omissão arguida pelo
Embargante, uma vez que o julgado esmiuçou, escorreitamente, as matérias fáticas ora
impugnadas.
16.Finalmente, de acordo com o disposto no artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil,
[4]
é possível o reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
declaração.
17.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).

ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
Num. 35438466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
18.Seguindo este parâmetro, entende-se cumprido o pleito de prequestionamento da matéria
aventada pelo Embargante, até mesmo porque as teses de defesa foram rechaçadas quando
do julgamento do mérito.
19.Em tempo, à míngua de qualquer fundamento jurídico a embasar suas alegações, a conduta
perpetrada pelo Representado denota absoluta deslealdade processual, ofendendo um dos
princípios basilares do Direito processual, a boa-fé
.
[5]
20.Se bem compreendi a pretensão deduzida em sede de aclaratórios, o então Prefeito do
, após ser demandado pelo Partido Democratas de Kaloré pela prática de conduta
município
vedada e sucumbir na sua intenção de ver reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com
, após receber
seu então Vice-Prefeito (candidato da oposição ao cargo de prefeito)
confirmação de sua condenação em 2º instância, pretende a alteração do polo passivo da lide
para ver incluído outro eventual beneficiário da conduta proscrita (candidata da situação ao
, apoiada pelo próprio Embargante!
cargo de prefeito)
21.Das razões de Embargos conclui-se que o Representado está à procura de litisconsorte
para “partilhar” o ônus do pagamento da multa e não, de fato, integrar a lide com o efetivo
beneficiário da conduta.
22.
, a pretensão transcende a falta de boa-fé e a lealdade processual e enseja a
Data vênia
condenação por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, incisos II, V e VI, do Código de
Processo Civil.
23.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o Parecer da
,
douta Procuradoria Regional Eleitoral voto no sentido de CONHECER os Embargos
,
de Declaração opostos WASHINGTON LUIZ DA SILVA e não acolhê-los
condenando-o ao pagamento da multa por litigância de má-fé, no valor de
R$1.100,00 (mil e cem reais), com fulcro no §2º, do artigo 81, do Código de
Processo Civil.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
Num. 35438466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2]II - Do litisconsórcio passivo necessário. Obrigatoriedade do vice-prefeito no polo passivo. Extinção
do processo sem resolução de mérito (fl.3, Id 13885716).
[3] Em se tratando de suposta publicidade institucional vedada, os membros da atual gestão, independente
de em qual posição estejam agora, são igualmente beneficiados. Portanto, nos termos do artigo 114 do
Código de Processo Civil, é necessário que o atual vice-prefeito conste no polo passivo visto que o
mesmo é candidato ao cargo de prefeito nas eleições vindouras de 2020, e que, portanto, também pode ter
sido beneficiado pela suposta propaganda.
[4] Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
[5] Art.5º - Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a
boa-fé.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600092-59.2020.6.16.0070 -
Kaloré - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - EMBARGANTE:
WASHINGTON LUIZ DA SILVA - Advogados do(a) EMBARGANTE: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI
KOTSIFAS
-
PR0065260,
VITOR
JOSE
BORGHI
-
PR65314
-
EMBARGADA: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS DE
KALORE - DEM - Advogados do(a) EMBARGADA: LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 35438466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35438466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:49:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815494744200000034569092
Número do documento: 21052815494744200000034569092